Tribunal: TJBA
Processo: 8090290-33.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090290-33.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DILZA FERREIRA DO PRADO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Direito Administrativo e Processual Civil. Apelação Cível. Cumprimento individual de sentença coletiva. Conversão monetária de vencimentos em URV (11,98%). Extinção liminar por prescrição. Inocorrência. Interrupção do prazo prescricional por protesto judicial. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Necessidade ou não de filiação à APLB. Matérias afetadas ao Tema 18 de IRDR do TJBA. Sobrestamento do feito no juízo de origem. Tema 6 do TJBA como parâmetro vinculante. Recurso provido. Sentença cassada. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto contra a sentença (ID 91323611) que reconheceu a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento individual de sentença coletiva referente às perdas da Unidade Real de Valor (URV). A apelante sustenta a tempestividade do pleito executório em razão de protesto interruptivo ajuizado pelo sindicato da categoria (APLB) em 23/01/2023, visando resguardar o direito ao crédito reconhecido no processo nº 0076135-02.2004.8.05.0001. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o protesto judicial ajuizado pela entidade sindical interrompeu o prazo prescricional para a execução individual; (ii) analisar a aplicabilidade da teoria da causa madura diante da necessidade de sobrestamento por afetação de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; (iii) determinar o impacto do Tema 18 e do Tema 6, ambos do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), no desfecho processual. III. Razões de decidir 3. O trânsito em julgado do título coletivo ocorreu em 21/02/2018, e o ajuizamento do protesto interruptivo pelo sindicato (ID 97204623) em 23/01/2023 deu-se dentro do quinquênio legal, o que, em tese, afasta a prescrição pronunciada na origem. 4. A matéria relativa à eficácia subjetiva desse protesto (se beneficia filiados e não filiados) e a própria contagem do prazo remanescente são objeto do Tema 18 de IRDR deste Tribunal, o qual determinou a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma controvérsia até o julgamento do mérito do incidente. 5. Em razão da suspensão obrigatória determinada no IRDR nº 8018131-37.2021.8.05.0000 (Tema 18), não se aplica a teoria da causa madura para julgamento imediato do crédito, devendo o processo retornar à origem para aguardar o desfecho do precedente vinculante. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido para cassar a sentença. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de protesto interruptivo ajuizado por sindicato afasta a prescrição decretada de plano sem a análise da eficácia subjetiva do ato. 2. A existência de IRDR admitido (Tema 18) com ordem de suspensão impede o julgamento imediato do mérito pelo tribunal, impondo-se a cassação da sentença extintiva e o sobrestamento do feito na origem”. Dispositivos relevantes citados: Súmula 150 do STF; art. 1º do Decreto nº 20.910/1932; art. 202, II, do Código Civil; art. 726, § 2º, art. 927, III e art. 982, I, do CPC; Leis Estaduais nº 7.145/1997, 7.622/2000 e 8.889/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 5 (RE 561.836); STF, Tema 823 (RE 883.642); STJ, Tema 877 (REsp 1.388.000/PR); TJBA, IRDR Tema 18; TJBA, IRDR Tema 6; TJBA, Apelações: 8055281-10.2025.8.05.0001, 8068660-18.2025.8.05.0001, 8054405-55.2025.8.05.0001, 8022952-13.2023.8.05.0001e 8060060-08.2025.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8090290-33.2025.8.05.0001, em que figuram como Apelante DILZA FERREIRA DO PRADO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 16 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR Salvador, .